Tribunal: TJBA
Processo: 8056606-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056606-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: CARMOSINA DE OLIVEIRA SILVA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Insulina Degludeca 100 UI/mL à parte agravada, pessoa idosa diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1 de difícil controle. O agravante alegou ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, incidência dos Temas 6 e 1.234 do STF e relevância do parecer desfavorável do NATJUS. II. Questão em discussão Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento da Insulina Degludeca 100 UI/mL; (ii) saber se o medicamento pleiteado está incorporado ao SUS e se incidem as restrições previstas para tecnologias não incorporadas; (iii) saber se o parecer desfavorável do NATJUS impede a concessão da medida; e (iv) saber se a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento pode ser atribuída ao Estado da Bahia em razão da solidariedade entre os entes federativos nas demandas de saúde. III. Razões de decidir A saúde é direito fundamental e dever do Estado, nos termos dos arts. 6º e 196 da CF/1988, cabendo aos entes federativos assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde. A responsabilidade dos entes federativos nas demandas relativas à prestação de serviços de saúde é solidária, conforme orientação firmada pelo STF no Tema 793, sem prejuízo da possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente responsável segundo a repartição administrativa de competências. No caso, há relatório médico que indica a necessidade de uso da Insulina Degludeca para tratamento de diabetes mellitus tipo 1 de difícil controle, em paciente idosa, cujo quadro exige controle glicêmico contínuo e adequado. O medicamento pleiteado foi incorporado à RENAME por meio da Portaria SECTICS/MS nº 59, de 28 de novembro de 2024, integrando o Componente Básico da Assistência Farmacêutica. Por isso, não se aplica, nos termos pretendidos pelo agravante, o regime restritivo relativo ao fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS. O parecer técnico do NATJUS é instrumento relevante de apoio ao Poder Judiciário, mas não possui caráter vinculante. No caso, sua força persuasiva foi reduzida porque teria indicado diagnóstico diverso daquele constante dos laudos médicos e não teria considerado adequadamente a incorporação da Insulina Degludeca ao SUS. A condição clínica da agravada evidencia risco de descompensação glicêmica e agravamento do quadro de saúde em caso de interrupção ou ausência do tratamento. O risco orçamentário e administrativo alegado pelo Estado não prevalece, no caso concreto, sobre o direito fundamental à saúde e à vida. Com o julgamento colegiado do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, pois a matéria foi absorvida pela apreciação definitiva do recurso principal. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “1. A existência de prescrição médica específica, aliada à condição clínica de paciente idosa com diabetes mellitus tipo 1 de difícil controle, autoriza a manutenção da tutela de urgência para fornecimento de Insulina Degludeca 100 UI/mL. 2. A incorporação do medicamento à RENAME afasta a aplicação das restrições próprias das tecnologias não incorporadas ao SUS. 3. O parecer do NATJUS não possui caráter vinculante e deve ser apreciado em conjunto com os demais elementos probatórios. 4. Os entes federativos respondem solidariamente pela efetivação do direito fundamental à saúde.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 23, II, e 196; CPC, art. 300; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; Portaria SECTICS/MS nº 59/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793; STF, Tema 6; STF, Tema 1.234; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8008433-07.2021.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, p. 29.03.2023.